Tribunal: TJDFT
Processo: 0725909-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. PREVISÃO NO ARTIGO 919, §1o, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA. FALTA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES DESCUMPRIDAS.
1. A regra é a de que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo admitida a excepcional a atribuição suspensiva quando possível extrair da ação, cumulativamente, os requisitos (i) da relevância da fundamentação, (ii) do receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii) a garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução (artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil).
2. A falta de garantia e insuficiência da argumentação pela falta de demonstrativo de débito e sem especificar os valores devidos, afastam a possibilidade da aplicação do efeito suspensivo excepcional aos embargos à execução.
3.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.